Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-85.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
VISTOS etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ZITO HELENO PINHO DE LIMA (ID 101399699), contra decisão monocrática, que declinou da competência para julgar a demanda à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor atribuído a causa (ID 100356472).
Em suas razões, a parte embargante alega contradição, uma vez que conforme ID 78033010, o Juiz de Primeiro Grau determinou a adequação do valor da causa, o que foi prontamente atendido mediante petição inserida ao ID 78033015, que retificou o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 72.029,09 (setenta e dois mil e vinte e nove reais e nove centavos).
Assim, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de reconsiderar o declínio da competência.
Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (ID 105618468).
É o relatório.
Decido.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art.1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assiste razão ao embargante, pois realmente foi realizada a emenda a inicial, verifico que a parte autora deu à causa o valor de R$ 72.029,09 (setenta e dois mil e vinte e nove reais e nove centavos), que certamente excede os sessenta salários mínimos vigente em 2018 (R$ 954,00), ano do ajuizamento da ação.
Logo, o declínio do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que os fundamentos do julgamento do IRDR n. 85560/2016 se referem às causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Diante do exposto, exercendo o juízo de retratação, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer a competência para o processamento e julgamento do presente recurso, bem como revogar a decisão inserida no id. 100356472.
Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual, retificação da autuação retorno para julgamento do Reexame Necessário e Recurso de Apelação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator